Tribunal: TJES
Processo: 5011620-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Caução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011620-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA

AGRAVADO: GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. AERONAVE NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. BLOQUEIO DE QUANTIA VULTUOSA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE INSOLVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A irregularidade na representação das partes nas instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou do relator, nos termos do art. 13 do CPC” (AgRg no REsp 1245518/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).
2.
N
ão restou comprovada a probabilidade do direito alegado pela parte autora da ação principal, de modo que a questão afeta à responsabilidade pelo fatos narrados demanda uma maior dilação probatória e um aprofundamento no regramento legal aplicável ao caso
3.
Somado a isso, verifica-se que não é possível vislumbrar que a Autora tenha demonstrado o risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o bloqueio de vultuosa quantia de dinheiro.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011620-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA

AGRAVADA: GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de
“Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Importâncias Pagas c/c Danos Morais”
ajuizada por Gynmed Distribuidora Importação e Exportações de Produtos Hospitalares em face de WM Trading Ltda, requerendo, liminarmente, o depósito judicial do valor do contrato firmado entre as partes, até o julgamento definitivo da ação.

Narra que firmou com a requerida contrato na modalidade “Importação por Encomenda” para aquisição de uma aeronave no valor de R$ 1.908.004,03 (um milhão, novecentos e oito mil, quatro reais e três centavos), sendo essa uma operação em que a
trading
atua como importadora da mercadoria, responsabilizando-se pela documentação, checagem do produto e pagamento ao vendedor estrangeiro.

Alega que, após a formulação do contrato, transferiu para a requerida o valor total da operação, pois esta seria a responsável por realizar o pagamento diretamente ao vendedor da aeronave (exportador). Todavia, afirma que não recebeu a aeronave e que tomou conhecimento de que a requerida teria efetuado o pagamento ao vendedor estrangeiro através de uma conta
escrow
falsa, e que este, por não ter recebido o valor, rescindiu o contrato de compra e venda.

Em primeira instância o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar proferindo ordem de bloqueio de valores no montante de R$ 1.908.004,03 (um milhão, novecentos e oito mil, quatro reais e três centavos), “
por intermédio do Sistema Sisbajud, com reiteração automática dos bloqueios (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões recursais (ID 6185237) a Agravante requer a reforma da decisão alegando, inicialmente, irregularidade na representação processual da Autora (ora Agravada), na medida em que não consta dos autos de origem procuração que constitua a advogada subscritora da petição inicial.

Argumenta que
“não há representação legal comprovando a capacidade postulatória da Agravada, o que, por si só, deve conduzir à nulidade da decisão proferida, por error in procedendo, quando o feito deveria ter sido suspenso até regularização, sob pena de extinção
”.

Em relação ao mérito da decisão agravada, afirma que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois:
(i)
de acordo com o contrato celebrado entre as partes, a Agravante atuou como mera intermediária da operação de compra e venda internacional que a Agravada pretendia realizar;
(ii)
a operação teria sido intermediada pelo “broker” Eduardo Itagiba, da empresa Max Aircraft Sales, que representava a Agravada na operação comercial e acompanhava todos os trâmites necessários à concretização da importação, tendo sido o responsável por repassar a informação relativa à conta bancária utilizada pela Agravante para realizar o pagamento da operação;
(iii)
cumpriu estritamente as determinações exaradas pelo representante/“broker” da Agravada, que foi o responsável por repassar os dados bancários da conta “escrow” falsa, utilizada para o pagamento da operação.

Alega, ainda, a ausência de perigo da demora, na medida em que “
se trata de empresa sólida que atua em âmbito nacional, há mais de 18 (dezoito) anos, possuindo a expertise de ter coordenado operações de importação para os mais diversos setores do comércio e da indústria
” e que “
inexiste em face da Agravante qualquer prova que enseje na suspeita de dissolução irregular ou ausência de capacidade financeira
”.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a representação processual adequada constitui requisito processual subjetivo de validade, e a ausência de capacidade postulatória do autor implica extinção do processo (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. Salvador: Editora Juspodivm, 2008, p. 217).

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já ao tempo de vigência do CPC/73, é assente no sentido de que a irregularidade na representação constitui vício sanável e pode ser corrigido no âmbito das instâncias ordinárias. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PODERES NOS AUTOS. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 13 DO CPC. PRECEDENTES.
1. A irregularidade na representação das partes nas instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou do relator, nos termos do art. 13 do CPC. Precedentes.
[...] (AgRg no REsp 1245518/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

No mesmo sentido também já se manifestou a Quarta Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE – AFASTADA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – SANEAMENTO POSSÍVEL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – HIPÓTESE AFASTADA – PETIÇÃO FORMULADA POR AUXILIAR DO JUÍZO – POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
2. É pacífico o entendimento de que a irregularidade da representação processual por ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias. Uma vez cumprida a diligência, resta sanado o vício e convalidados os atos praticados.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0015349-56.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – Quarta Câmara Cível – DJ: 29/05/2017)

Desta forma, acaso constatado pelo MM Juiz de piso vício na representação processual da Autora, incumbe ao mesmo a intimação desta para proceder à devida regularização, não havendo ainda motivos, nesse momento, para declaração de nulidade de nenhum ato praticado nos autos do processo de origem.

Inclusive, de acordo com informações trazidas pela própria Agravada em sede de contrarrazões, a referida irregularidade teria sido sanada na instância de origem.

Tendo isso em vista, passo à análise das demais razões recursais.

Conforme cediço, a importação por encomenda é aquela em que uma empresa adquire mercadorias no exterior com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a fim de revendê-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente determinada, em razão de contrato entre a importadora e a encomendante.

Além disso, na importação por encomenda o importador adquire a mercadoria junto ao exportador no exterior, providencia sua nacionalização e a revende ao encomendante, de modo que tal operação tem, para o importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria.

No presente caso a Agravante – WM Comercial Atacadista – atuou como importadora e a Agravada – Gynmed Produtos Hospitalares – atuou como encomendante da aeronave.

O MM Juiz de piso entendeu que a probabilidade do direito estava devidamente comprovada, destacando que:

“
A relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada através do “Contrato de Compra e Venda de Mercadorias Importadas Sob Encomenda” que consta em ID 28584846, bem como pelos comprovantes de pagamento nos IDs n. 28585254, n. 28585255, n. 28585256 e n. 28585259, no montante de R$ 1.908.004,03 (um milhão, novecentos e oito mil e quatro reais e três centavos).

Aliado a isso, consta no contrato celebrado entre as partes que a vendedora, ora requerida, se obriga entregar a mercadoria objeto do contrato nas condições e locais pactuados, além de adotar todas as cautelas e providências cabíveis para que a operação se desenvolva dentro dos procedimentos normais (ID n. 28584846) [...].”

Ocorre que, segundo alega a Agravante, a operação teria sido intermediada pelo “
broker
” Eduardo Itagiba, da empresa Max Aircraft Sales, que representava a Agravada e acompanhava todos os trâmites necessários à concretização da importação. Segundo afirma, foi ele quem, em nome da encomendante, teria passado a informação relativa à conta bancária que deveria ser utilizada para realizar o pagamento da operação perante o fornecedor estrangeiro.

Compulsando os documentos trazidos à apreciação judicial nesta instância, verifica-se que o Sr. Eduardo Itagiba, o qual teria atuado como “broker” da operação representando a empresa ora Agravada, recebeu de Joan Roberts (
jroberts@insuredaircraft.net
) e-mail com os dados da conta “escrow” a ser utilizada para o pagamento da importação, e o encaminhou para a preposta da Agravante (
nubia@wmtrading.com.br
), a qual realizou o respectivo pagamento.

Desta forma, após uma análise sumária dos autos, e de forma contrária ao que concluiu o MM Juiz de piso, entendo que não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pela parte autora da ação principal, de modo que a questão afeta à responsabilidade pelo fatos narrados demanda uma maior dilação probatória e um aprofundamento no regramento legal aplicável ao caso.

Somado a isso, verifico que não é possível vislumbrar, ao menos na via estreita deste recurso, que a Autora tenha demonstrado risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o bloqueio de vultosa quantia de dinheiro.

No presente caso inexiste qualquer comprovação – e nem sequer alegação – de que a empresa Agravante, acaso futuramente condenada, não conseguiria arcar com as verbas indenizatórias.

Em outros termos, o que se observa é que, ainda que pudesse ser identificada a plausibilidade do direito invocado pela Agravada, inexiste, em contrapartida, indícios de que a empresa Agravante poderá se furtar ao pagamento de verbas indenizatórias, em caso de eventual condenação, nem tampouco restou demonstrado que a recorrida esteja passando por necessidades prementes, até mesmo em virtude de que esta alega, a fim de pleitear o referido “bloqueio”, apenas a possibilidade de prejuízo futuro.

Ora, conceder, neste instante processual, o direito pretendido pela Agravada, seria como suprimir a fase de conhecimento do processo, colocando-se de lado todas as possíveis intervenções e a defesa dos réus, para garantir, desde já, a pretensão de indenização, que ainda não foi reconhecida, em detrimento de direito de propriedade da empresa recorrente.

Conforme demonstrado, a demanda originária fora há pouco iniciada e a responsabilidade sobre os fatos narrados nos autos é controversa, de modo que o direito afirmado pela Agravada, por ora, é mera expectativa, cujo resultado depende do contraditório das partes requeridas, do exame das alegações de todos os litigantes e de suas respectivas provas.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o desbloqueio dos ativos da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento